Tribunal: TJPA
Processo: 0808180-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808180-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOHNY FERNANDES GIFFONI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Efeito suspensivo. Omissão. Ausente. Pretensão de rediscussão de conteúdo. Inviabilidade da via recursal. Prequestionamento ficto.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou procedente o pedido de efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

2.Não há omissão na construção do acórdão embargado, na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal;

3.Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;

4.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 26/08/2024 a 02/09/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher o presente embargo de declaração.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOHNY FERNANDES GIFFONI
(Id. 18906161) em face do acórdão de Id. 18704731 que deu provimento ao agravo de instrumento (Id. 14216058) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão (Id. 92172449) que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0842822-71.2023.8.14.0301) proposta pelo referido embargante, deferiu liminarmente ao réu que suspenda qualquer decisão administrativa que enseje o retorno do autor as atividades presenciais, sobretudo tirar plantão, trabalhar sobre pressão de cumprimento de metas, realizar atendimento ao público e participar de audiências judiciais.

Em suas razões, a embargante sustenta há omissão do julgado as quais considera relevantes para que a referida decisão seja modificada com os seguintes argumentos: a) a ilegalidade do laudo 208778; b) da desconformidade do laudo com a resolução do CRM; c) emissão de laudo emitido por não especialista, e d) quanto a desconsideração dos exames médicos.

Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos de declaração, para que lhes seja atribuído efeito modificativo, com a reforma do acórdão embargado, resultando no desprovimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões (Id. 19252677) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a pretensão deduzida na origem, nos termos dispositivos a saber:

“Isto posto, com base no art. 305 e 308 do CPC,
DEFIRO LIMINARMENTE
o pedido cautelar para determinar que o réu: suspenda qualquer decisão administrativa que determine o retorno do autor às atividades presenciais, sobretudo tirar plantão, trabalhar sobre pressão de cumprimento de metas, realizar atendimento ao público e participar de audiências judiciais, em conformidade com os atestados e laudos expedidos no bojo do processo de readaptação originário.”

(Grifo nosso)

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no julgado, que concorda com a decisão do juiz de piso, quanto a existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais quanto a saúde do autor, em conformidade com o art. 300 do CPC.

O embargante deduz que o órgão julgador deixou de se manifestar sobre: a) a ilegalidade do laudo 208778; b) da desconformidade do laudo com a resolução do CRM; c) emissão de laudo emitido por não especialista e d) quanto a desconsideração dos exames médicos.

Segue transcrição dos fragmentos de interesse do julgado:

“Observo que a despeito dos laudos médicos confeccionados por outros profissionais da área de saúde, os exames médicos, os receituários médicos bem como o quadro de saúde do agravado conforme identificado nos CIDs, existe um laudo pericial realizado por uma juta médica, onde declara que aquele tem condições de exercer seu mister de forma presencial até o limite de 10 (dez) atendimentos diários, num setor específico.

Nesse caso, vejo que a readaptação funcional definitiva de servidor público foi procedida de prévia verificação por inspeção médica oficial na qual declarou a possibilidade de o recorrido exercer seu mister no Núcleo de Atendimento à Família, limitado a 10 (dez) atendimentos diários, restando consignando a possibilidade de nova avaliação em caso de alteração/mudança do quadro de saúde daquele.

Destaco que a insurgência da decisão da junta médica lançada no Laudo Pericial nº. 208778 face os demais documentos colacionados aos autos pelo recorrido, demonstram que é acometido de Esclerose múltipla e episódio depressivo e não ensejam a sua desqualificação vez que realizada por órgão oficial
que dentro da análise do quadro de saúde do servidor restringiu a quantidade de atendimento ao público e lotado na 7ª Defensoria Pública de família (id. 95794744 - Pág. 10- autos de origem).

Lado outro, infere-se nos autos de origem que, o agravado quando foi readaptado definitivamente nos termos do laudo nº. 90846 (junho de 2022), onde não deveria fazer atendimento ao público e nem participar de audiências, vê-se que, nessa mesma época, não ficou impossibilitado, de participar de vários eventos (formação complementar) conforme evento nº. 95794750 - Pág. 21-22; inclusive, no dia 21/03/2023, o agravado firmou Termo de compromisso de Ajustamento de Conduta Disciplinar nº. 02/2023, declarando que nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022 (terça a quinta feira), com expediente e funcionamento normal na Defensoria Pública do Estado, se encontrava participando do III Simpósio Nacional e II Internacional “Povos Indígenas, Negros/as, Quilombolas e Religiosos/as de Matriz Africana e Afro-Indigena: Decolonialidade e Dívidas Históricas do Estado Brasileiro no Marco do Bicentenário da Independência” na cidade de Brasília-DF, sem que tivesse em gozo de licença prêmio, férias ou usufruindo de folgas compensatórias formalizadas.

Logo, nesse momento processual pelas provas carreadas, pelos fatos articulados nas peças constantes, nos autos, tenho não há provas contundentes de que o ato de readaptação definitiva com lastro no laudo pericial nº.208778, tenha se afastado dos ditames legais. Em sendo assim, não há como o Poder Judiciário se imiscuir no mérito ato administrativo.

(...)

AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

No evento nº. 14836664, JOHNY FERNANDES GIFFONI, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (id. 14836664) na qual deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Considerando a apreciação do mérito do agravo de instrumento, o referido recurso e as respectivas contrarrazoes restam prejudicados a sua análise, sobretudo considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Por todo o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para cassar a decisão atacada
e considerando prejudicado o agravo interno constante nos autos, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.”

(Grifo nosso)

Da transcrição posta, enxerga-se expressa e exauriente a manifestação do acórdão, que tratou, naquele momento processual, quanto análise estrita dos requisitos da tutela e não de toda a argumentação posta nas razões recursais, das quais o julgador não é obrigado a enfrentá-las uma a uma.

Daí se deduz que não há omissão na construção do acórdão embargado, na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido.

Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/09/2024